Tribunal: TJMT
Processo: 1002576-94.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002576-94.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GLACIANA PINTO DE ANGELO - CPF: 314.226.241-53 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS (RECORRIDO), RAFAEL DA MOTA MENDONCA - CPF: 085.916.397-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002576-94.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de Cuiabá

Instituto Nacional de Seleções e Concursos

Recorrido(s):

Glaciana Pinto de Ângelo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO REJEITADA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR MEIO ELETRÔNICO. ARQUIVO DANIFICADO/CORROMPIDO. PONTOS NÃO COMPUTADOS. VÍCIO SANÁVEL. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

2. Trata-se de ação declaratória ajuizada pela Reclamante em desfavor do Município de Cuiabá e do Instituto Nacional de Seleções e Concursos, onde visa a recontagem de seus pontos no processo seletivo - EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA Nº 004/2021/GS/SME-, a título de “formação acadêmica, formação continuada e experiência profissional”, pois não foi computada a formação continuada por estar “corrompida” a documentação juntada no sistema.

3. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Cuiabá deve ser rejeitada, tendo em vista que é o ente público responsável pela realização e regulamentação do processo seletivo.

4. A Reclamante narra que teve sua pontuação zerada no requisito “
formação acadêmica, formação continuada e experiência profissional
”, previsto item
10.1.2
do edital, especificamente a formação “continuada”, sob alegação da banca examinadora de que o arquivo encaminhado encontrava-se danificado/corrompido, o que teria impossibilitado a leitura do documento pela banca.

Sustenta que o documento foi encaminhado corretamente e dentro do prazo, não tendo sido informada a respeito de qualquer erro que justificasse a alegação de arquivo corrompido. Informa que, após a interposição de recurso administrativo, o indeferimento foi mantido, sendo-lhe negado o direito a prosseguir no certame.

5. A banca examinadora Recorrente sustenta que a autora se inscreveu para participação na etapa única do processo seletivo simplificado, contudo, não conseguiu juntar o arquivo comprobatório de sua formação acadêmica. Aduz que o arquivo constava como “corrompido”, inviabilizando a análise por parte da banca se efetivamente era o caso de pontuação à candidata/autora. Não se trata de eliminação por mera formalidade, mas sim do não atendimento de uma fase essencial da etapa única do certame. Argumenta que a responsabilidade pelo envio do documento correto, com a devida cautela de não haver corrompimento de arquivo, é exclusiva da autora. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

6. O Município de Cuiabá Recorrente, em suas razões recursais, sustenta a inexistência de ato ilícito, pois a responsabilidade pela envio de documentos era da candidata, a qual deveria ter verificado o arquivo encaminhado para análise. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

7. Conforme se vê do resultado final da avaliação de título, a autora, ora Recorrida, não pontuou no requisito formação continuada, pois, teria encaminhado um arquivo corrompido:

8.

Contudo, no presente caso, não há como afirmar se o arquivo foi encaminhado corrompido/danificado por culpa exclusiva da autora ou se foram danificados durante o procedimento de transmissão.

9. Desta forma, não se mostra razoável a eliminação da candidata em processo seletivo por falha sanável, ainda mais quando não se pode afirmar que a candidata tenha agido de forma negligente ao enviar o arquivo digital.

10. O princípio da razoabilidade impõe que eventuais problemas técnicos na transmissão de dados ou na recepção de arquivos eletrônicos não sejam imputados ao candidato, especialmente quando este não possui meios para verificar a integridade do arquivo após o envio. Assim, o ato da banca, ao desclassificar a autora, sem permitir a correção do arquivo, caracteriza cerceamento do direito de participação, violando o princípio da ampla concorrência em concursos públicos, bem como configura em penalidade desproporcional, excesso de formalismo, ainda mais considerando que os demais documentos juntados no requisito “formação acadêmica” e “experiência profissional” não apresentam qualquer dificuldade de visualização.

11. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“
De largada, não se pode olvidar que, apesar das requeridas sustentarem ausência de culpa no recebimento dos documentos corrompidos, não foi impugnada a premissa de que
houve inconsistência no próprio site, não podendo tal ônus recair sobre a parte requerente. Digo isso porque os documentos, certificados e atestados são todos legíveis e o indeferimento por suposto “corrompimento”,

configura medida drástica, senão, um impedimento meramente formal para que o reclamante participe da seleção

- Num. 95199968. Destarte, para além da Lei n. 9.784/99, reguladora do processo administrativo, no âmbito da Administração Pública Federal, consagrar os princípios da finalidade, razoabilidade e proporcionalidade, a
eficiência
também deve pautar a questão, sendo princípio da própria administração pública, do qual o concurso público é parte integrante, na forma do art. 37,
caput
e inc. II, da CF”.

12. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. PROCESSO SELETIVO. EDITAL. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. FORMALISMO EXCESSIVO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Milita em favor da apelante a presunção de que realizou corretamente o envio do documento comprobatório de sua experiência profissional na área de Periodontia. A alegação da União de que a autora não "teve a cautela necessária de verificar se o arquivo estava corrompido ou não" vem desprovida de qualquer comprovação, ainda mais considerando que os demais documentos enviados não apresentaram qualquer dificuldade de acesso.
2. Não considerar os documentos que comprovam a experiência profissional da autora sem que se possa afirmar em qual momento ocorreu o problema técnico que impossibilita o acesso ao seu teor se configura em penalidade desproporcional e irrazoável, configurando excessivo formalismo.
(
TRF-4 - APL: 50610601320194047100 RS 5061060-13.2019.4.04.7100, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 09/03/2021, TERCEIRA TURMA)

PROCESSO SELETIVO. DO CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (CNPQ). CAPTAÇÃO DE BOLSISTAS. ORIENTADORES E AGENTES NO PROGRAMA AGENTES LOCAIS DE INOVAÇÃO. EDITAL N. 001/2015. ENVIO DE INFORMAÇÕES EXCLUSIVAMENTE POR MEIO ELETRÔNICO. ARQUIVO DANIFICADO. FALHA SANÁVEL. FATO CONSOLIDADO.
1. Na sentença, foi deferida a segurança para garantir a participação da autora na 3ª etapa do processo de seleção de bolsistas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), regido pelo Edital n. 001/2015, ao fundamento de que: a) fere frontalmente a noção de razoabilidade o proceder da empresa responsável pelos trâmites burocráticos do concurso de que se trata, eis que, ao exigir a entrega de documentos exclusivamente por meio eletrônico, não previu qualquer alternativa para solução de problemas da espécie, como o relatada na peça inicial; b) afigura-se equivocada a motivação da recusa do arquivo digital enviado pela Autora, dado o fato de, em sendo corrompido tal arquivo (um dos motivos da recusa), evidentemente que não poderia ser acessado para verificação de seu conteúdo, sendo impossível saber, portanto, se estava ou não em branco, como alegado pela ré MGA Concursos, que sequer contestou o pleito; c) transcorrido desde a concessão da tutela antecipatória (sem qualquer irresignação recursal dos demandados, ao menos pelo que consta dos autos), aliado aos efeitos irreversíveis que já terá produzido, merece acolhida a criação doutrinária e jurisprudencial da teoria do fato consumado.
3. Não se sabe se os arquivos foram enviados corrompidos/danificados eventualmente por culpa da autora ou se foram danificados durante o procedimento de transmissão. De acordo com a sentença, é impossível saber se os arquivos foram enviados em branco. 4. Falhas (corrigíveis) como a ocorrida com a autora eram previsíveis. Conforme anotado na sentença, a banca examinadora não ofereceu alternativa para solução desses problemas. 5.

Não se afigura razoável a eliminação de candidato em processo seletivo por falha sanável, notadamente quando não se pode afirmar que o candidato tenha agido de forma desidiosa. Precedentes da Corte.
6. A liminar foi deferida em 09/08/2015, confirmada pela sentença. Deve ser preservado o fato consumado. O decurso do tempo consolidou a situação alicerçada em decisão judicial. 7. Negado provimento à apelação. 8. Majorada a condenação do apelante em honorários advocatícios, de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

(TRF-1 - AC: 00804993620154013700, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 25/01/2021, SEXTA TURMA, Data de Publicação: PJe 26/01/2021 PAG PJe 26/01/2021 PAG)

13. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso, julgo PROCEDENTE O PEDIDO para DETERMINAR AOS REQUERIDOS QUE REFAÇAM A CONTAGEM DOS PONTOS, RELATIVOS À CHAMADA “FORMAÇÃO ACADÊMICA, FORMAÇÃO CONTINUADA E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, devendo considerar os DOCUMENTOS LEGÍVEIS APRESENTADOS NA INICIAL e, consequentemente, após a análise, garanta a participação da reclamante no restante do certame, no prazo de 30 dias, fazendo-o com resolução de mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n°. 9.099/95.

14. Recursos improvidos. Os Recorrentes arcarão com os honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024